Tribunal: TJMT
Processo: 1011974-16.2023.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011974-16.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes da Lei de licitações, Corrupção ativa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO - CPF: 468.725.741-00 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), MARILIA PEREIRA - CPF: 006.348.711-02 (APELANTE), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DE FREITAS GOULART - CPF: 066.677.931-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE FRERES COQUEIRO - CPF: 496.197.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSEMAR REBULI PINTO - CPF: 843.499.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE ADMITIDO, PROVEU-O.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO DE BENS COM BASE NA LEI N. 9.613/98 E APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES EM CONTEXTO DE AÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS
SMARTPHONES
, JÁ DETERMINADA. DENÚNCIA REJEITADA QUANTO AO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONSTRIÇÃO E TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 DIAS SEM ACUSAÇÃO FORMAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pleito de desbloqueio dos valores sequestrados/indisponibilizados via SISBAJUD e depositados judicialmente, deferindo apenas a restituição dos aparelhos celulares apreendidos, mas apenas após a conclusão do laudo pericial de extração de dados.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em avaliar: (
i
) a legalidade da medida assecuratória de sequestro face às alegações de excesso no valor constrito e licitude da origem do numerário sequestrado; (
ii
) a razoabilidade na manutenção da apreensão dos aparelhos celulares, em violação às garantias fundamentais.

III. Razões de decidir

3. Se a restituição dos aparelhos celulares já foi determinada pelo juízo
a quo
, carecem os apelantes de interesse nesse ponto, encontrando-se justificada eventual demora no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional entregue pelo juízo de origem, haja vista a necessidade de se aguardar o término da elaboração do laudo pericial de extração de dados dos
smartphones.

4. Fundamentada a medida cautelar de sequestro de bens exclusivamente na lei de lavagem de capitais, crime pelo qual os apelantes tiveram a denúncia rejeitada, com decisão já acobertada pela coisa julgada,

inconteste que a providência precisa ser desconstituída não só pela perda superveniente do fundamento legal que a justificava, mas à vista do transcurso do prazo legal de 120 dias a que alude o art. 4º, §1º, da Lei n. 9.613/98, sem que exista acusação formal pelo crime da Lei n. 9.613/98.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido.

Tese de julgamento: “1. Satisfeita a pretensão em primeiro grau, não há interesse recursal, ainda que ligeiramente demorado o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional já entregue, devidamente justificado por peculiaridades do caso. 2. Se a medida cautelar de sequestro de bens foi decretada com esteio na Lei n. 9.613/98, inexistindo denúncia em relação ao crime de lavagem de capitais, não há fundamento legal para a preservação da constrição.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.613/98, art. 4º, §1º.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO

APELANTE(S):

MARÍLIA PEREIRA

APELANTE(S):

ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO, MARÍLIA PEREIRA e ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos do incidente de restituição n.

1011974-16.2023.8.11.0006, que
indeferiu

o pleito comum de desbloqueio dos valores sequestrados/indisponibilizados via SISBAJUD e depositados judicialmente
, deferindo apenas a restituição dos aparelhos celulares apreendidos, mas apenas após a conclusão do laudo pericial de extração de dados.

Nas razões recursais disponíveis no ID 211013164, os apelantes iniciam defendendo a
existência de
excesso na medida cautelar de sequestro de bens
, uma vez que
o valor determinado para bloqueio
– no importe de R$ 201.377,40 –, apesar de condizente com a representação policial,
extrapolaria em muito o somatório do prejuízo causado ao erário e dos valores supostamente auferidos indevidamente por cada um dos ora insurgentes
à conta dos ilícitos em tese perpetrados, ademais, supostamente contempla a
incidência duplicada da multa prevista no art. 12 da Lei n. 8.429/92
– calculada sobre o dano ao erário e sobre o enriquecimento ilícito, ambos somados, em dito
malsinado juízo antecipatório de condenação
, mormente quando se tem em conta que os numerários constritos possuiriam origem lícita, encontrando-se em consonância com as declarações de imposto de renda apresentadas por
ANDRÉ
e
MARÍLIA
, sem quaisquer indícios de ocultação ou dissimulação de patrimônio, ao passo que os valores sequestrados em desfavor de
KELLY
referir-se-iam ao custeio do tratamento de saúde de sua mãe, para o qual seus irmãos contribuem depositando quantias em conta bancária de titularidade conjunta.

Não satisfeitas, as apelantes
MARÍLIA
e
KELLY
ainda argumentam que o inquérito policial já foi encerrado e a denúncia oferecida,
não subsistindo
, pois, interesse na mantença da apreensão dos seus aparelhos celulares
, motivo por que requerem a imediata restituição dos eletrônicos, destacando, inclusive, a essencialidade dos
smartphones
na vida moderna e a existência de afronta às garantias fundamentais devido ao largo tempo pelo qual perdura a apreensão.

Com fulcro em todas essas arguições, postulam a
reforma
do pronunciamento judicial
monocrático a fim de ver
restituídos os aparelhos celulares
e
desbloqueada a íntegra do valor constrito
em suas contas bancárias,
ou ao menos

aquilo que exceda de R$ 18.338,14
[valor total supostamente auferido por eles de forma ilegal]
ou de R$ 36.376,28
[valor da vantagem ilícita acrescida da multa do art. 12 da Lei n. 8.429/92].

Em contrarrazões vistas no ID

211416673, o Ministério Público Estadual rechaça a pretensão
in totum
e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 216749675, opinou pelo
conhecimento parcial
do recurso, ante a falta de interesse no que se refere à restituição dos aparelhos celulares, já determinada pelo juízo
a quo
, e na extensão admitida, pelo
desprovimento
do recurso
.

Considerando que a decisão recorrida havia sido proferida há mais de um ano, bem assim, que a Lei n. 9.613/98 dispõe que as medidas assecuratórias previstas no artigo 4º – dentre elas, o bloqueio e sequestro de bens e valores –, serão levantadas se a ação penal não for iniciada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que ficar concluída a diligência; foram solicitadas informações ao d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, a fim de que esclarecesse se já estavam concluídas as investigações que ensejaram a representação n. 1000575- 46.2023.8.11.0052 no bojo do inquérito policial n. 1000808-43.2023.8.11.0052, e se tal inquérito originou alguma ação penal em face de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO e MARÍLIA PEREIRA.

Demais disso, requisitou-se informes tendentes a esclarecer se ainda estavam vigentes as providências acautelatórias de sequestro de bens via SISBAJUD em face de KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO e MARILIA PEREIRA; de afastamento do cargo público em face de KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO, MARILIA PEREIRA e ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, e de sequestro do automóvel Fiat Toro Freedom AT, placa QCX2957, decretada em desfavor de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, com determinação de esclarecimento dos títulos judiciais que as legitimavam.

Por meio das informações prestadas por meio do documento digital de ID 236842187, o d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT noticiou que já havia denúncia oferecida, a qual, porém, fora rejeitada em parte, especificamente no que se refere à imputação da prática do crime do art. 2º,
caput
, e §4º, II, da Lei n. 12.850/2013, sobrevindo, em sequência, a rejeição – após manifestação favorável do
Parquet
–, da prefacial acusatória também quanto à conduta típica prevista no art. 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/1998, igualmente sob o fundamento do art. 395, III, do CPP, ao que se seguiu o declínio da competência para a Comarca de Rio Branco/MT, motivo pelo qual o juízo não tinha mais conhecimento do andamento do sequestro do automóvel Fiat Toro Freedom AT, placa QCX2957, bem como do afastamento do cargo público.

Diante disso, solicitou-se informações de mesmo teor ao juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que afirmou ter ratificado todas as decisões do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, inclusive as de recebimento parcial da denúncia e as constritivas de bens e valores em espécie.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aqueles de detinham
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado por
KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO
,
MARÍLIA PEREIRA
e
ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA.

Dessume-se dos autos que, com base em substancial relatório elaborado a partir de investigações apontando que
ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA
, servidor da Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT, em conluio com o empresário
Jussemar Rebuli Pinto
, e utilizando-se de idêntico
modus operandi
outrora levado a efeito em desfavor da Prefeitura de Lambari D’Oeste/MT, supostamente solicitava a emissão de notas fiscais de prestação de serviços “fantasmas” para a Prefeitura de Rio Branco/MT, inclusive especificando o valor que precisava auferir de forma “livre”, mediante desvio dos cofres públicos, e o objeto a ser descrito no documento; o Delegado de Polícia de Rio Branco/MT, por meio da representação n. 1000575-46.2023.8.11.0052, deduzida no bojo do inquérito policial n. 1000808-43.2023.8.11.0052, representou pela decretação de busca e apreensão domiciliar, prisão temporária, suspensão do exercício de função pública e sequestro de bens em face dos ora apelantes, pretensões que foram acolhidas pelo d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT em julho de 2023.

Concernente ao objeto da pretensão recursal, que é a medida cautelar de indisponibilidade de bens, o juízo
a quo
fundamentou o seguinte:

“
VI - SEQUESTRO DE BENS e de VEÍCULO

No que se refere ao pedido de Sequestro de Bens, entendo pertinente o acolhimento da Representação, porquanto há indícios de que o patrimônio dos investigados teria origem ilícita, obtidos por meio de desvio

de dinheiro público.

O sequestro de bens constitui medida assecuratória voltada à indisponibilidade dos bens móveis e imóveis adquiridos pelo investigado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros, bastando, para a sua decretação, a existência de indícios veementes da proveniência ilícita destes ativos.

Observo, portanto, presente o “fumus commissi delicti” consubstanciado nos elementos informativos constantes nos autos, especificamente no relatório de investigação de nº 2023.13.38369.

Preconiza o artigo 4º da Lei 9.613/98 que o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou de representação da Autoridade Policial, ouvido o Parquet e havendo indícios suficientes, poderá decretar a apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na referida lei ou das infrações penais antecedentes, procedendo na forma dos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal.

O parágrafo 2º do referido artigo dispõe que “o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.”

O §4º do mesmo dispositivo assevera que poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas.

Por sua vez, o art. 60 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que o juiz, “mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal”.

Pelo que se observa das informações até então levantadas, os Investigados teriam sido relacionados à associação criminosa em atividade de lavagem de dinheiro, o que ficou demonstrado por meio das mensagens entre os representado expostas no relatório policial colacionado aos autos.

Renato Brasileiro de Lima ressalta “como espécies de provimentos de natureza cautelar, as medidas assecuratórias previstas entre os arts. 125 e 144-A do CPP jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal. Sua decretação também está condicionada à presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis”.[1]

O doutrinador narra sobre os requisitos necessários à decretação das cautelares de natureza patrimonial, frisando que, como se trata de medida cautelar, se faz necessária a demonstração dos pressupostos gerais do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, próprios desse tipo de tutela processual.

In casu, resta comprovado a existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria consubstanciados no relatório de investigação anexado aos autos sob o nº 2023.13.38369.

Assim, o sequestro dos bens em nome dos representados mostra-se essenciais neste momento da investigação.

Nesse sentido, transcrevo a jurisprudência aplicável ao caso: (...)

Posto isto, considerando todos os fatos e as circunstâncias aqui expostas, em consonância com o parecer Ministerial e com fundamento no artigo 4º da Lei nº 9.613/98, DEFIRO o pedido de sequestro de bens, por meio on-line, via BACENJUD, conforme requerido pela Autoridade Policial nos seguintes termos: (...)

Deverá a Autoridade Policial comunicar ao juízo a data da deflagração da operação para que se proceda ao protocolo da minuta de bloqueio no SISBAJUD.

No mesmo sentido, em relação ao representado André da Conceição Paiva, DEFIRO o sequestro do veículo placa QCX2957, Mirassol d'Oeste – MT, FIAT/TORO FREEDOM AT, cor Branca, em nome do investigado.

Cumpra-se. EXPEÇA-SE o necessário.
” (ID 208980954 - Págs. 3/16).

Irresignados, os apelantes postularam o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD e depositados judicialmente, bem como a restituição dos aparelhos celulares apreendidos, e após manifestação favorável do Ministério Público apenas quanto à devolução dos
smartphones
, o d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, já no mês de março de 2024, deferiu parcialmente o pleito, nos termos da quota ministerial, ressalvando apenas que os aparelhos celulares deveriam ser restituídos somente após a conclusão do laudo pericial de extração de dados (ID 208980975 - Págs. 1/2).

Contra essa decisão,
ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA
,
MARÍLIA PEREIRA
e
KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO
manejaram o presente recurso de apelação, que foi arrazoado nesta superior instância e veicula as pretensões outrora narradas no relatório.

Todavia, consoante informações solicitadas por este Relator e prestadas pelo d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, enquanto o recurso era processado neste eg. Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual
ofereceu denúncia
em face dos ora insurgentes e demais investigados, a qual foi
parcialmente rejeitada
nos dias 09/05/2024 e 24/06/2024,
especificamente
quanto aos delitos do
art. 2º,
caput
, e §4º, II, da Lei n. 12.850/2013
e do
art. 1º,
caput
, da Lei n. 9.613/1998
, respectivamente, em ambos os casos,
com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal
; após o que declinou da competência para a Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT (ID 236842187 - Págs. 1/7).

Tal juízo também prestou informações nos presentes autos, declinando apenas que “
as constrições e determinações foram mantidas em decorrência da decisão proferida em 24/06/2024, a qual foi proferida pelo MM. Juiz de Direito que conduzia o presente feito
.” (ID 239566656 - Pág. 4), e juntou cópias do relatório conclusivo do inquérito policial; do boletim de ocorrência pertinente ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão; do relatório de investigação que ensejou a representação policial pelo decreto das medidas acautelatórias ora impugnadas e da portaria de instauração de inquérito.

Com efeito, de acordo com a denúncia, entre os meses de abril de 2021 e fevereiro de 2022, na comarca de Rio Branco/MT, os funcionários públicos municipais
ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA
,
MARÍLIA PEREIRA
e
KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO
, em conluio com o particular
Jussemar Rebuli Pinto
, valendo-se das facilidades proporcionadas pelos cargos em comissão que ocupavam, desviaram em proveito próprio e alheio, pelo menos R$ 18.338,14 (dezoito mil, trezentos e trinta e oito reais e quatorze centavos) do Município de Rio Branco/MT, o fazendo por meio de fraudes à licitação, mediante inserção de declarações falsas em documentos públicos com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e, depois, no desiderato de “branquear” os valores monetários percebidos com as condutas, os ora apelantes e os codenunciados
Cleonice Coqueiro
,
Bruno de Freitas Goulart
,
Maxsuelber Ferrari
e
Jussemar Rebuli Pinto
, em comunhão de vontades, ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, dessas infrações penais contra a Administração Pública, para cuja prática se uniram a partir do início do ano de 2021 em uma organização criminosa especialmente constituída com esses objetivo.

Para melhor elucidação, no que importa aos apelantes, transcrevo parte da narrativa constante da prefacial acusatória:

“
(...) os denunciados eram servidores da prefeitura Municipal de Rio Branco (ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, MARÍLIA PEREIRA e KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO), entravam em contato com o denunciado JUSSEMAR, solicitando emissão de notas fiscais de prestação de serviços para a Prefeitura (serviços fantasmas – que não eram prestados) e já determinando o valor que precisam “livre” (isto é, o valor que estes servidores queriam, sem prejuízo da parte que ficaria com Jussemar).

Diante das tratativas que eram adotadas, estes denunciados já tinham um ‘denominador comum’, inserindo nos sistemas públicos objetos fictícios a serem descritos nas notas de prestações de serviços (já que estes serviços não eram prestados).

Na sequência, JUSSEMAR emitia a nota fiscal, por meio de uma de suas empresas e remetia através de e-mail pré-determinado (via de regra o e-mail pessoal da denunciada MARÍLIA) ou via WhatsApp, de modo que buscavam prejudicar quaisquer medidas de accountability ao fazer os atos por intermédio de comunicações não oficiais da Prefeitura.

Por serem Secretários Municipais e terem acesso aos meios de pagamento, os denunciados André, Marília e Kelly (servidores públicos da Prefeitura) faziam todos os procedimentos necessários para que houvesse a transferência dos valores às empresas de JUSSEMAR. Este, por sua vez, emitia notas fiscais falsas, já que atestavam serviços que nunca foram prestados à Municipalidade.

O meio de agir era através da falsificação dos sistemas da Prefeitura, fazendo inserir em contratos que o Município tinha com as empresas de Jussemar serviços que não eram prestados.

Na sequência, JUSSEMAR, retornava o valor entregando-o em mãos, por intermédio de transferência bancária ou depósito para contas indicadas pelos servidores públicos. Ressalte-se que apenas parte do valor que constava na nota era repassado, já que parte do montante era descontado para si.

O que se conseguiu apurar foram apenas os desvios que totalizaram o montante de R$ 18.338,14 (dezoito mil, trezentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), (...)

(...) os elementos deixam transparente que o esquema criminoso já estava operando há algum tempo, posto que nas conversas iniciais André Paiva utilizava o termo “igual aquela outra” (quadro de conversa n° 09 - Num. 129942585 - Pág. 6), ou seja, deixa claro que a ação criminosa já era realizada também em datas pretéritas.

As investigações deixam claro, também, que as notas fiscais vinculadas aos empenhos eram assinadas por Marília Pereira ou Kelly Elenice. (...)

Além disto, para dar a aparência de que os valores que saíram da administração condiziam com serviços prestados, André da Conceição Paiva, Marília Pereira e Kelly Elenice Freres Coqueiro, com pleno conhecimento do particular Jussemar Rebuli Pinto inseriram ou fizeram inserir declarações falsas ou diversas da que deviam ser escritas em documentos públicos com o fim de prejudicar direito, criar obriga - ção ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

As referidas pessoas, sabedoras que os serviços não eram prestados em favor do Município de Rio Branco/MT, ao inserir estas informações falsas em todas as vezes em que realizaram estas falsas prestações de serviços, fraudaram as licitações ou contratos delas decorrentes, tornando injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato, já que o Município arcou com, pelo menos, R$ 18.338,14 por serviços que não lhe foram entregues.

(...)

Na sequência, então, verifica-se que havia a necessidade do branqueamento destes capitais. Assim, além das pessoas já indicadas (André, Marília, Kelly e Jussemar) os particulares BRUNO DE FREITAS GOULART, MAXSUELBER FERRARI e CLEONICE COQUEIRO forneceram as suas contas bancárias para receber os valores decorrentes do desvio de valores da Prefeitura de Rio Branco/MT.

Calha dizer que estas três pessoas não apenas forneceram suas contas para o percebimento de valores que não tinha origem declarada, mas também tinham conhecimento que quem fez a transferência (empresas de Jussemar) não tinham com eles relações, de modo que não havia qualquer motivo para perceberem valores. Outrossim, o percebimento ocorreu de abril de 2021 a fevereiro de 2022, não sendo crível que não sabiam do repasse que lhes era feito. Desta forma, graças a esta divisão de tarefas (fornecimento das suas contas bancárias) é que os demais puderam clarear as vantagens ilícitas.

Oportuno salientar que o denunciado Maxsuelber afirma que o valor que lhe foi pago decorria de um contrato de honorários realizado nos autos 1000307-65.2018.8.11.0052(Num. 124844575).

Todavia, o valor que ele recebeu está diretamente ligado aos fatos descritos, já que André deixa claro que necessita de uma R$ 2.000,00 “livres” e indica a conta de Maxsuelber para o recebimento dos valores. Inclusive, nas mensagens, afirma que dentro do sistema da Prefeitura este valor estaria vinculado à “Prestação de serviço de assessoria para elaboração dos termos de referência com base na lei 14133” (Num. 129942585 - Pág. 14 a 16).
” (ID 208980953 - Págs. 4/7)

Por esses fatos,
MARÍLIA PEREIRA
e
ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA
foram
denunciados
pela prática, em tese, dos delitos previstos no
artigo 2º,
caput
e §4º, II da Lei n. 12.850/2013
[Fato 01];
artigo 312 c/c 327, §2º do CP
(cometido, pelo menos, 4 vezes) [FATO 02];
artigo 337-L, V do CP
(cometido, pelo menos, 4 vezes) [Fato 03]; e
art. 1º da Lei n. 9.613/98
(cometido, pelo menos, 4 vezes) [Fato 04], todas estas infrações em concurso material.

KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO
, por sua vez, restou
denunciada
pela prática, em tese, dos delitos previstos no
artigo 2º,
caput
e §4º, II da Lei n. 12.850/2013
[Fato 01];
artigo 312 c/c 327, §2º do CP
(cometido, pelo menos, 2 vezes) [FATO 02];
artigo 337-L, V do CP
(cometido, pelo menos, 2 vezes) [Fato 03]; e
art. 1º da Lei n. 9.613/98
(cometido, pelo menos, 2 vezes) [Fato 04], todas estas infrações em concurso material.

Como já mencionado acima, a prefacial acusatória foi rejeitada em relação aos delitos de pertencimento à organização criminosa e lavagem de capitais, tendo transitado em julgado sem a interposição de recursos, de modo que a ação penal atualmente prossegue no juízo da Comarca de Rio Branco/MT exclusivamente em relação aos demais crimes, e a notícia que se tem nesses autos é que, apesar de já determinada a liberação dos
smartphones
às apelantes
KELLY
e
MARÍLIA
, o laudo da extração de dados ainda não foi juntado à ação penal, motivo pelo qual os aparelhos continuam apreendidos.

Nessa conjuntura, quanto ao
pleito recursal de devolução dos aparelhos celulares
, à semelhança da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que
carecem os apelantes de interesse
, afinal, a pretensão foi deferida, e se há eventual demora no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional entregue pelo juízo de origem, aparentemente, encontra-se justificada em peculiaridades do caso, de modo que não há falar em eventual constrangimento ilegal manifesto capaz de autorizar a concessão de ofício de ordem de
habeas corpus
, por exemplo.

Situação diversa diz respeito ao sequestro de valores em contas bancárias.

A redação original do Código de Processo Penal já trazia, em seu capítulo VI, as principais medidas cautelares reais de nosso ordenamento jurídico, quais sejam: o sequestro (artigos 125 a 132); a hipoteca legal (artigos 134 e 135); e o arresto (artigos 136 a 137). O legislador optou por denominá-las de “assecuratórias” em razão de suas finalidades precípuas: ora assegurar o cumprimento do efeito da condenação, qual seja, a perda do produto do crime (no caso do sequestro); ora assegurar a reparação do dano causado pelo ilícito, além de eventuais custas e multas (no caso da hipoteca legal e do arresto).

Exatamente em razão dessa diferença de finalidade é que se costuma afirmar que o sequestro recai sobre bens de origem
ilícita
do investigado ou de terceiros, enquanto o arresto recai sobre bens de origem
lícita
exclusivamente de propriedade do investigado.

Tal diferenciação, porém, não é sempre respeitada pelo legislador. Há de se ressaltar, por exemplo, que o Decreto-Lei n. 3.240, o qual entrou em vigor poucos meses antes do Código de Processo Penal, prevê em seu artigo 4º que, em casos de crimes cometidos contra a Fazenda Pública e que gerarem prejuízo em desfavor do ente, o sequestro poderá recair indistintamente sobre bens de origem lícita ou ilícita do acusado.

Demais disso, cediço que o arresto e o sequestro, medidas cautelares de natureza real, também encontram previsão na Lei n. 9.613/98, como se extrai da leitura dos seguintes dispositivos:

“
Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveitos dos crimes previsto nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.

[...] §2º O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.
”

Na hipótese, tal qual evidenciado neste voto por meio de transcrição,
a medida cautelar de sequestro de bens encontra-se fundamentada nos ditames da Lei n. 9.613/98
e, deveras, comparado com o Código de Processo Penal, a lei de lavagem de capitais exige um grau probatório menor para a decretação do sequestro, bastando que haja indícios suficientes da infração penal, isto é, mera probabilidade, ao contrário daquele diploma, que exige probabilidade elevada; sendo pacífico na jurisprudência, outrossim, que a medida assecuratória de indisponibilidade de bens, prevista no artigo 4º, §4º, da Lei n. 9.613/1998, pode atingir bens de origem lícita ou ilícita, adquiridos antes ou depois da infração penal, bem como de pessoa jurídica ou familiar não denunciado, quando houver confusão patrimonial.

Também não se ignora que a prática de ato ilícito, com grave ofensa à moralidade pública ou mesmo com desrespeito aos princípios obrigatórios da Administração Pública, constitui violação às expectativas de toda a sociedade brasileira, sendo possível, nesse caso, a responsabilização dos ofensores pelo dano moral coletivo,
ex vi
STJ – REsp 2.018.442, o que estaria a justificar, em princípio, o expressivo montante constrito por ordem judicial, a despeito da quantificação do dano ao erário ser sensivelmente menor.

Sucede que, repita-se, no caso em exame, o sequestro via SISBAJUD encontra-se alicerçado exclusivamente na lei de lavagem de capitais, e embora os apelantes tenham sido indiciados e denunciados por tal crime, a denúncia foi rejeitada nesse ponto e tal pronunciamento tornou-se definitivo sem a interposição de recursos, não sendo despiciendo acrescentar que, com o declínio de competência, o juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, mesmo ciente da rejeição parcial da denúncia, limitou-se a ratificar os atos processuais – inclusive os decisórios, proferidos pelo d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, sem qualquer acréscimo de fundamentação diante desse fato novo consistente na circunstância de os apelantes não se encontrarem denunciados pelo crime que justificava a medida cautelar.

As medidas assecuratórias, como o sequestro de bens pelo juízo criminal, devem se pautar pelo princípio da razoabilidade, podendo o julgador rever sua decisão quando fatos supervenientes implicarem alterações no cenário processual, exatamente como se dá
in casu
, porém, quedou-se silente o magistrado singular.

Ademais, consoante previsto pelo artigo 4º, §1º, da Lei n. 9.613/98, a medida acautelatória de sequestro deve ser levantada se no prazo de 120 dias não houver acusação formal, e como visto, diante da rejeição da denúncia quanto ao crime de lavagem de capitais, inconteste que a providência precisa ser desconstituída não só pela perda superveniente do fundamento legal que a justificava, mas à vista do transcurso do prazo de 120 dias sem que exista denúncia pelo crime da Lei n. 9.613/98.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
e, na extensão admitida,
DOU PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelos réus
KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO
,
MARÍLIA PEREIRA
e
ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos do incidente de restituição n. 1011974-16.2023.8.11.0006, para lhes
deferir o desbloqueio
e
restituição dos valores sequestrados
/indisponibilizados via SISBAJUD e depositados judicialmente, devendo permanecer apreendidos os aparelhos celulares até a conclusão do laudo pericial de extração de dados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025